Tribunal: TJSP
Processo: 1051762-61.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Mérito. Autor que foi contratado pela ré e elaborou laudos periciais na função de perito credenciado na Alfândega da Receita Federal do Brasil (RFB) com a finalidade de verificar o enquadramento

Ementa:
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Mérito. Autor que foi contratado pela ré e elaborou laudos periciais na função de perito credenciado na Alfândega da Receita Federal do Brasil (RFB) com a finalidade de verificar o enquadramento ou não no regime de benefício Ex-Tarifário, do maquinário importado pela ré. Partes que divergiram quanto aos parâmetros adotados para a remuneração do profissional. Ainda é controverso se o maquinário importado e analisado pode ser considerado como unitário, se o conjunto representa 5 (cinco) máquinas ou 23 (vinte e três) máquinas o que justificaria a emissão de 23 (vinte e três) laudos, bem como para se aplicar os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 1.800/2018. Efetiva atuação do autor que necessita de maiores esclarecimentos por meio de perícia técnica. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado